Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714400-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Mariana Ribeiro Maroccolo Embargado: FH Conceitos e Construções Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mariana Ribeiro Maroccolo (Id. 15767427) contra o acórdão de fls. 1-11 (Id. 14935296) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator